Tribunal: TJDFT
Processo: 0751211-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751211-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAROG REPRESENTACOES DE BICICLETAS LTDA - ME AGRAVADO: ABIMAEL TEDESCO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Marog Representações de Bicicletas Ltda em face da r. decisão (ID 73770339 na origem), integrada pela r. decisão dos embargos de declaração (ID 78110634 na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão movida por Abimael Tedesco de Souza, indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Detran/DF para que o documento do veículo objeto da lide seja entregue à Agravante. Alega, em resumo, que adquiriu o veículo junto à empresa Wall Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, também Ré na ação, vem pagando todos os impostos, taxas e seguro, mas não pode circular com o automóvel, pois, em razão do litígio, não dispõe do documento necessário para tanto. Argumenta que o bem, até decisão final do processo, é de propriedade da Agravante e que o veículo se encontra protegido por seguro, que garante a cobertura de eventual sinistro. Defende, assim, o direito de usufruir do bem. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Detran/DF que lhe forneça o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob análise não vislumbro a presentes de tais requisitos. O d. Juízo a quo, ao indeferir o pleito da Agravante, agiu com a devida cautela. Conforme se extrai do processo, o Autor/Agravado entregou o veículo em consignação na loja da primeira Requerida, Wall Multimarcas, e, ao que consta, o bem foi vendido à Agravante. Contudo, até hoje o Autor somente recebeu o valor do sinal, correspondente a R$ 10.354,00 (dez mil, trezentos e cinquenta e quatro reais). A despeito de os documentos juntados à contestação da Agravante (IDs 56063352 a 56063359 na origem) serem indícios da boa-fé dela na compra do automóvel, é necessário esclarecer diversas questões afetas à negociação do veículo, inclusive as relativas ao destino do dinheiro decorrente do financiamento do bem. Além desse aspecto, o processo ainda se encontra na fase de citação de parte dos Réus, pendendo, portanto, a fase instrutória. Nesse contexto, como bem destacou o d. Juízo de origem, “sendo coisa litigiosa, o requerido deve conservá-la da exata maneira como lhe foi entregue”, a menos que opte pode depositar “quantia equivalente ao valor de mercado do veículo”. Acrescente-se que o fato de o automóvel estar segurado não garante o juízo, máxime porque o beneficiário do seguro é a próprio Agravante. Logo, não se evidencia a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator